Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AGRAVO INTERNO. interesse recursal centrado na suspensão do curso processual até o julgamento de mérito da ação popular em trâmite perante a 7a vara da fazenda do distrito federal (0701024-30.2022), a qual foi ajuizada pela própria agravante após a sentença de improcedência nos presentes autos eletrônicos. NÃO CABIMENTO DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO, UMA VEZ QUE A DEFINIÇÃO DO MÉRITO NA AÇÃO COLETIVA ATRITARIA À CELERIDADE DO JULGAMENTO DOS JUIZADOS, A PAR DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A REQUERENTE TERIA SE VALIDO DE DUAS VIAS JUDICIAIS PARA OBTER O MESMO OBJETIVO (Preponderantemente individual). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MÉRITO: ADMINISTRAVO. CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE ASSESSORAMENTO NÃO EXTRAPOLAM AS BASES JURÍDICAS E OS FINS DE APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO AOS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA (E SOB SUA SUPERVISÃO), À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. APARENTEMENTE NÃO EVIDENCIADO O DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Agravo interno contra a decisão de indeferimento da suspensão do curso processual.
A. Agravo interno interposto por LUIZA SOUZA contra decisão deste Relator prolatada nos seguintes termos: [...] Por cautela, e tendo em vista que as partes e o Ministério Público se manifestaram favoráveis ao julgamento antecipado da lide (processo 0701024-30.2022), aguarde-se por trinta dias o julgamento de mérito da ação ajuizada pela recorrente. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento [...].
B. Sustenta a agravante, em síntese, que, a decisão monocrática teria indeferido, por vias reflexas, o pleito da demandante (suspensão do curso processual até o julgamento de demanda coletiva autuada sob o no 0701024-30.2022.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda do DF).
C. Ela almeja, por meio do presente agravo interno, a suspensão do curso do presente processo, até o julgamento de mérito da “ação popular” por ela ajuizada perante a 7a Vara de Fazenda do Distrito Federal (em 08.2.2022).
D. Para tanto, alega que eventual acolhimento do pedido naquele processo (postulada a declaração da inexistência do cargo comissionado de “Assessor Técnico”, que inclusive foi ocupado pela autora, a ser reconhecido como função comissionada; ou, subsidiariamente o reconhecimento da nulidade da criação do cargo comissionado de “Assessor Técnico”) poderia impactar a conclusão jurídica nos presentes autos, em que foram julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento do “desvio de função”.
E. O presente processo (em atual fase recursal) merece continuidade.
F. Em consulta ao atual andamento do processo em trâmite na 7a Vara de Fazenda do DF, constata-se que: (i) a ação foi ajuizada em 08.02.2022 (após a prolação de sentença de improcedência no presente processo); (ii) naquele processo, os pedidos foram formulados nos seguintes termos: [...] declaração da inexistência do cargo comissionado de “Assessor Técnico”, que inclusive foi ocupado pela autora, a ser reconhecido como função comissionada; ou, subsidiariamente o reconhecimento da nulidade da criação do cargo comissionado de “Assessor Técnico”; e) A título de tutela inibitória do ilícito de que se espera o reconhecimento, nos moldes do art. 497 do CPC c/c 84 do CDC13 , que os réus se abstenham de nomear e exonerem aqueles que integrem os quadros da Administração exclusivamente pela função/cargo de confiança “Assessor Técnico” que não ocupem cargo público de provimento efetivo; f) Ainda como consectário da procedência dos pedidos principais, a declaração da nulidade da nomeação das pessoas que não ocupam cargos públicos efetivos para o exercício da função/cargo de “Assessor Técnico” do DF; g) A condenação do Distrito Federal ao pagamento de perdas e danos àqueles que desempenharam atribuições cometidas a cargo público efetivo enquanto meros “Assessores Técnicos”, conforme art. 11 da Lei 4.717/65; (iii) o Ministério Público já ofertou parecer pela improcedência do pedido; (iv) as partes apresentaram contestação e réplica e anuíram ao julgamento antecipado da demanda; e (v) foi publicado edital de citação dos interessados, em 22.7.2022, sem a juntada de qualquer manifestação até 10.8.2022.
G. Como se pode depreender, a própria agravante teria ajuizado a ação popular em fevereiro de 2022, ou seja, após a prolação da sentença de improcedência nos presentes autos eletrônicos (ação ajuizada em junho de 2021), em que ela teria postulado o reconhecimento do [...] desvio de função de “Assessor Técnico” durante o período de 11/04/2019 a 18/09/2020 [...], bem como [...] que seja declarada a existência da obrigação da ré de indenizar a autora em patamar equivalente a todas as diferenças remuneratórias e reflexos entre os cargos de “Assessor Técnico” e o cargo que ela efetivamente exercia, que se entende ser o de “Analista de Apoio à Assistência Judiciária”, estruturado pela Lei Distrital no 4.516/2010, correspondentemente período pelo qual for reconhecido o desvio e que a ré seja condenada a compensar a autora em R$ 10.000,00 em virtude dos danos morais ocasionados pelo desvio de função em referência [...].
H. Nesse panorama, a par do aparente comportamento contraditório (requerimento de nulidade do cargo que ela mesmo teria ocupado – assessor técnico), o objetivo da ação popular parece ter sido mais individual do que coletivo.
I. Além disso, a definição do mérito na ação popular (risco de recurso sobre recurso) que teria sido ajuizada posteriormente à sentença de improcedência nos presentes autos parece indicar que a parte requerente teria se valido de duas vias judiciais ao mesmo propósito, qual seja, o reconhecimento da “impropriedade” do cargo comissionado de “assessor técnico” (por ela ocupado) para configurar eventual “desvio de função”.
J. Essa circunstância (propositura posterior da ação popular) não constituiria questão prejudicial (anterior) ao caso concreto, a par de ferir a celeridade do julgamento dos juizados especiais.
K. Superada, pois, a questão da suspensão (mantido o indeferimento), adentra-se à análise do mérito do recurso inominado.
II. Recurso inominado contra a sentença de improcedência.
A. A ora recorrente narra que foi nomeada para o exercício do cargo de “assessor técnico”, em abril/2019, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com desempenho de atividades no Núcleo de Assistência Jurídica de Brasília (NAJ), local em que permaneceu durante todo o período em que esteve vinculada à instituição (exoneração em 18.9.2020). Afirma que as atividades teriam sido desempenhadas em “desvio de função” (incompatibilidade com o nível de escolaridade, a par de se se tratar de “atividades típicas da advocacia pública”). Ajuizou a presente demanda em junho de 2021 a postular o reconhecimento do alegado “desvio de função” e a consequente compensação pecuniária, em razão da “simetria de valores ente o cargo exercido e o apontado como paradigma, de Analista de Apoio à Assistência Judiciária”.
B. Irreparável a sentença ora revista, uma vez que não foi constatada a aventada ilegalidade da conduta administrativa.
C. Conforme disposto na Lei Complementar Distrital 840/2011, os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente” (art. 2o).
D. No caso concreto, a demandante foi nomeada para o exercício de cargo em comissão (DFA-07) de “Assessor Técnico, do Núcleo de Assistência Jurídica de Brasília” (NAJ) da Defensoria Pública do Distrito Federal, em 09/04/2019, e a exoneração teria ocorrido em 18/09/2020.
E. Conforme expressa dicção legal, a avaliação dos requisitos à nomeação para os cargos em comissão (norteada pelo princípio da eficiência) constitui matéria afeta ao mérito administrativo. Nesse norte, conforme bem destacado na sentença revista, [...] O vínculo jurídico estabelecido entre a Administração Pública, e o comissionado, é relativizado legalmente, em flagrante diferença no tocante aos servidores admitidos por concurso público, de modo não ser possível parametrizar o valor estabelecido para a sua remuneração, estabelecida previamente, em relação aos dos servidores concursados, sob pena de configurar possibilidade de ascensão funcional fora dos ditames legais e, ainda, especificamente, colmatar norma de acesso aos cargos públicos, delimitada constitucionalmente, por concurso público.
F. No mais, as atividades desenvolvidas pela recorrente, inerentes ao cargo de assessoramento, conquanto possam pressupor conhecimentos e habilidades aperfeiçoadas (nível técnico adequado e necessário), não extrapolam as bases jurídicas e os fins de aprimoramento do atendimento dos assistidos pela Defensoria Pública (e sob sua supervisão) ao ponto de caracterizar flagrante desvio de função.
G. Por conseguinte, é de se manter a sentença por seus próprios fundamentos.
III. Improvido o agravo interno. Indeferido o pedido de suspensão do curso processual. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus sólidos fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3°).